Tribunal: STF
Processo: AI 701106
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      A controvérsia foi decidida com fundamento
   em textos normativos infraconstitucionais, inclusive legislação
   local. Súmula n. 280 deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.